Tribunal: TJDFT
Processo: 0026331-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0026331-88.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: COMERCIO DE PAPEIS RELUZ LTDA - EPP, GLAUCO BITENCOURT COSTA ALVES, JOAO PAULO RABELO, JOSE LUIZ ALVES, MARILENA DA PAIXAO COSTA ALVES, REGINA CELIA DOS SANTOS CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S. A. em face da r. sentença (ID 25962624) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de Comércio de Papéis Reluz Ltda – EPP e outros, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 801 e 921, I, ambos do CPC/15, em razão do não cumprimento da determinação de emenda à inicial para regularizar a representação processual, eis que ausente a procuração outorgada pelo titular da pretensão ao patrono subscrevente (ID 25962622). Nas razões da Apelação (ID 25962625), o Autor alega que não há qualquer exigência legal relativa à necessidade de apresentação da procuração original ou autenticada. Sustenta, ademais, que os patronos constituídos são responsáveis pela autenticidade dos documentos apresentados. Aduz que a referida exigência contraria o princípio da efetividade, consistindo em mero formalismo. Requer a reforma da r. sentença, para que o feito tenha regular prosseguimento. Preparo realizado (ID 25962626). Devidamente citados, os Apelados deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentarem contrarrazões (ID 25963262). Intimado a se manifestar sobre o conhecimento da Apelação (ID 26341287), o Autor apresentou petição (ID 26595357), alegando que a falha de representação processual foi devidamente suprida, uma vez que a advogada subscritora do recurso de Apelação possui procuração nos autos. Defendeu, ademais, a necessidade de intimação pessoal da parte para corrigir o apontado vício, o que não ocorreu na espécie. É o breve o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que o indeferimento da inicial ocorreu por ausência de manifestação do Apelante quanto à determinação para regularizar a representação processual, diante da ausência da procuração outorgada pelo Exequente ao advogado subscritor da inicial (ID 25962622). Estipulou-se um prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento do referido comando judicial, interregno que transcorreu in albis (ID 25962623). Nesse contexto, sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 801 e 921, I, ambos do CPC/15. O Apelante busca a desconstituição do julgado sob a alegação, em suma, de inexistir qualquer previsão legal que exija a apresentação da procuração original ou autenticada do titular da pretensão aos patronos que o representam. Todavia, consoante exposto, o fundamento para o indeferimento da inicial é diverso. A determinação contida na decisão ID 25962622 possui o seguinte teor: “Regularize-se a representação processual, eis que ausente a procuração outorgada pelo titular da pretensão ao patrono subscrevente. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Int.” (grifou-se). Verifica-se, portanto, que as razões do apelo não atacam os aludidos fundamentos da sentença para o indeferimento da inicial, restringindo-se a discorrer a respeito da desnecessidade de apresentação da procuração original ou autenticada outorgada ao representante processual, hipótese, como visto, diversa daquela constante do decisum impugnado. Destarte, os argumentos para a reforma da r. sentença estão dissociados dos fundamentos do julgado, impondo-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. Ressalte-se, por oportuno, que foram obedecidos os ditames dos arts. 9o e 10 do CPC/15, uma vez que o Apelante foi intimado para se manifestar sobre o tema (ID 26341287). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto esses não foram fixados na origem. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator